Tribunal: TJDFT
Processo: 0005596-70.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL. DÚVIDA APRESENTADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA O ART. 386, IV, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como utilizar o fundamento do inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal para absolver o réu, pois não ficou demonstrado de forma irrefutável que o réu não concorreu para a infração penal, o que restou configurada foi a dúvida que favoreceu o réu pelo princípio in dubio pro reo e, corretamente, ensejou a absolvição pelo inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo em vista que inexistiu prova suficiente para a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.